Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727403-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA PRILL AGRAVADO: VERGINIA APARECIDA MARIANI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pela MARIA HELENA PRILL, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, ID: Num. 50292948, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0048703-07.2011.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora do pró-labore da parte devedora/agravada. A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora do pró-labore do devedor, diante do entendimento jurisprudencial no âmbito do e. TJDFT, no sentido de que tal medida viola o disposto no artigo 833, IV do CPC. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PENHORA. PRÓ-LABORE. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INVESTIMENTO DE CAPITAL. VALOR PENHORÁVEL. 1. O pró-labore é a remuneração devida ao sócio pela gerência da sociedade, ou seja, decorre do labor realizado pelo devedor e, consequentemente, reveste-se de natureza alimentar, não comportando a penhora. 2. A impenhorabilidade de que cuida o artigo 833 do Código de Processo Civil é absoluta. Tem por objetivo maior a garantia da dignidade da pessoa humana, de modo a assegurar o mínimo existencial ao devedor, razão pela qual não há se falar em penhora nem mesmo de 10% de valores decorrentes do pro-labore, por se tratar de verba de natureza alimentar. 3. A distribuição de lucros proveniente participação societário em empresas não decorre diretamente do trabalho do devedor. Trata-se de enriquecimento proveniente de investimento de capital, sendo o valor passível de penhora e expropriação. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1153826, 07191701820188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A flexibilização da medida somente é permitida em caso de crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos.” (Destaquei) Contra o pronunciamento judicial, a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que: [a] na origem estão sendo cobradas verbas de honorários advocatícios contratados, para realização pela agravada, de serviços de autorização do funcionamento de cursos de ensino superior na Faculdade INESUL; [b] a regra da impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC) tem sido amplamente relativizada mediante julgados cada vez mais consolidados do STJ e deste TJDFT; [c] a mitigação da regra legal tem sido admitida sobretudo nos casos em que se tratar de execução de honorários advocatícios, haja vista a natureza alimentar destas verbas; [d] a mitigação também tem sido admitida nos casos em que há provas de que a parte executada tem boas condições financeiras, esbanja bom padrão de vida, aufere rendas acima da média, se mostra desidiosa e nos casos em que já foram esgotados outros meios de constrição de bens; [e] é possível a penhora de percentual de proventos auferidos pela agravada; [f] todos os meios para tentativa de constrição de bens da executada já se esgotaram; [g] a executada é devedora contumaz e desidiosa sendo que o contrato que deu origem à ação data do ano de 2010 e o cumprimento de sentença se iniciou em 2016, sendo que nunca houve nenhum pagamento, nem oferecimento de acordo; [h] a devedora é pessoa com ótimas condições financeiras, ocupando o cargo de Diretora da Faculdade INESUL, em Londrina, na qual é sócia detentora de cotas no valor de quase 3 MILHÕES de reais (comprovante de que é sócia na última alteração contratual da empresa, às fls. 785 dos autos físicos, ID: Num. 31558161 - pág. 205, dos autos originais); [i] a devedora é sócia de inúmeras empresas. Em razão disso, requer seja reformada a decisão agravada, para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal que a executada aufere a título de pró-labore, como sócia administradora da sociedade INESUL, até o limite do débito atualizado; ou deferida a referida penhora em outro patamar arbitrado. Preparo regular, ID: Num. 13209478 – fl. 19. No caso em tela, verifica-se que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou pedido de antecipação de tutela. Diante disso, intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao recurso, se assim o desejar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II do art. 1019 do CPC, Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 08:41:26. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador